Tribunal: TCU
Processo: 014.834/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5592/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 014.834/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Conceição Aparecida Monteiro (XXX.284.067-XX); Daniele Barbosa Bezerra (XXX.523.403-XX); Ellen Maria Ferreira Bezerra (XXX.041.773-XX); Luciana de Almeida Rêgo Florêncio Chagasteles (XXX.426.087-XX); Maria José da Silva Galvão (XXX.434.927-XX); Maria Sílvia Rodrigues Santos Magalhães (XXX.269.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque da beneficiária Luciana de Almeida Rêgo Florêncio Chagasteles, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Almirante, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.